Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-18.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-18.2019.8.14.0107

APELANTE: JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADA NA PRONÚNCIA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE -
Suficiência da descrição da majorante na decisão que pronuncio o denunciado. Ausência de prejuízo à defesa
. MÉRITO: ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas e vítima que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva pelo crime de feminicídio tentado atribuída ao recorrente.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
. Pena base imposta de forma justa e fundamentada. Existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Pena base aplicada bem abaixo do que seria caso fosse utilizado o entendimento do STJ em aumentar em 1/6 para cada circunstância judicial negativada. Presente de forma clara a qualificadora do feminicídio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jair dos Santos Nascimento
, através de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu, que o condenou à pena de 14 (quatorze anos) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VI e § 7º, II, c/c art. 14, II, todos
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, conforme ID 4993591, que
no dia 01 de janeiro de 2019, por volta de 12h00min, na residência situada à Rua Santos Dumont, Bairro Tropical, cidade de Dom Eliseu/PA, o denunciado tentou matar sua namorada Kayllane Jasmím de Lima Vítor, de 12 anos de idade, desferindo 04 (quatro) golpes de arma branca, tipo facão, sendo que foi apurado que o acusado, em continuidade delitiva, teve conjunção carnal com a referida ofendida.

Em 18/10/2019 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 9910784, tendo sido interposto recurso em sentido estrito contra essa referida decisão.

Em julgamento procedido à ID 9910830, foi negado provimento ao recurso manejado.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze anos) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VI e § 7º, II, c/c art. 14, II, todos do Código penal Brasileiro.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação,

ID 9911018,
requerendo,
e
m preliminar,
a nulidade da decisão condenatória em virtude de não ter constado na sentença de pronúncia a causa de aumento de pena presente no § 7º, II, do art. 121, do CPB.

No mérito
, requer a nulidade da decisão condenatória por entender ser esta manifestamente contrária às provas constantes nos autos.

De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora referente ao feminicídio e revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Pretende o apelante, em preliminar,
a nulidade da decisão condenatória em virtude de não ter constado na sentença de pronúncia a causa de aumento de pena presente no § 7º, II, do art. 121, do CPB.

Razão, contudo, não lhe assiste
. Explico:

Com o advento da Lei 11.689/08, o rito dos processos de competência do Tribunal do Júri sofreu alterações substanciais, dentre as quais destaca-se a modificação do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação:

"Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.".

A toda evidência, o pressuposto da especificação aduzido no dispositivo retromencionado não exige para seu atendimento a indicação literal do texto legal no qual se fundamenta a causa de aumento de pena em questão.

Basta, ao revés, que se verifique a narrativa do pressuposto fático ensejador da qualificadora ou da respectiva causa de aumento, o que se vislumbra no caso concreto, porque a decisão que pronunciou o acusado, de maneira eficiente e clara aludiu a causa de aumento de pena pelo feminicídio, conforme se averigua no trecho da decisão de pronúncia, ID 9910784, que abaixo transcrevo:

“No interrogatório do réu, este confessa que lesionou a vítima, mas alega não ter tido relacionamento amoroso com a mesma. Praticou o delito por ciúmes, pois a vítima conversaria com o ex companheiro, pai do seu filho. Alega que só estavam se conhecendo e nunca tiveram relação sexual, não sabia, inclusive, que a vítima era menor de idade.

Em relação a preliminar apresentada pela defesa, essa não merece ser acolhida,
posto que o boletim médico configura como indício de materialidade para o delito de
FEMINICÍDIO
.”
Grifei e destaquei

Logo, percebe-se que não há espaço para discussão, já se mostrou clara na decisão de pronúncia a aludida causa de aumento de pena pelo feminicídio, razão pela qual
rejeito essa preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da alegada decisão contrária às provas dos autos.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha ocular, ANASTÁCIA AGUIAR DA SILVA, em seu depoimento perante o Júri Popular, disse que
a vítima estaria em sua casa na data do crime; que o denunciado chegou para buscá-la, mas a vítima se recusou a ir embora com ele; que o recorrente ficou irritado e puxou uma faca e desferiu quatro golpes com essa arma branca na vítima.

A mãe da vítima, Sra. ADRIANA DE LIMA, afirmou que
, apesar de não estar no local do crime no momento do fato, soube do ocorrido através da ofendida e da testemunha Anastácia; que confirmou que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente dois meses.

A vítima, KAYLLANE JASMÍM DE LIMA VÍTOR, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
já estaria namorando com o denunciado por volta de dois ou três meses antes do fato; que o denunciado já havia batido na ofendida em momento anterior, quando os dois estariam em uma festa, inclusive a ameaçou de morte; que à época a vítima tinha doze anos de idade e já mantinha relações sexuais com o denunciado; que na data do fato o recorrente ficou com ciúmes da vítima e começou a chama-la para ir em bora; que a ofendida não quis ir embora da casa de Anastácia; que o réu desferiu um tapa na cara da vítima; que nesse momento a ofendida disse que não queria mais nada com o réu; que esse disse que se a vítima não queria mais nada com ele também não iria ficar com mais ninguém; que o réu puxou uma faca e jogou a vítima no sofá e começou a fura-la com a faca; que a vítima conseguiu correr e ainda recebeu uma facada em suas costas; que mesmo assim o réu correu atras da ofendida mas não conseguiu alcança-la; que a vítima recebeu quatro facadas, sendo uma delas próximo de seu coração.

O
Boletim de Atendimento Médico, presente à ID 9910711, pág. 19/21
, demonstra a lesão sofrida pela vítima em virtude das agressões perpetradas pela parte ré.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora referente ao feminicídio e revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido.

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, IV, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art
.
121
. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

VI – contra mulher por razões de condição de sexo feminino;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

No que tange ao pretendido afastamento da causa de aumento de pena do feminicídio
, vejo, como aplanado em tópico anterior, que esta se mostrou devidamente presente nos autos, não havendo razão para sua exclusão do processo.

No que se refere a pena base aplicada
, essa foi dosada nos seguintes termos (ID 9910978):

“Dosimetria do delito de feminicídio tentado

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:

1)
Culpabilidade
: É circunstância a ser valorada negativamente, haja vista a quantidade elevada de golpes deferidos contra a ofendida, o que revela maior grau de reprovação da conduta do réu;

2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso.

3)
Conduta social:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância;

4)
Personalidade do agente:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância;

5)
Motivo do crime
: Já valorado como circunstância qualificadora.

6)
Circunstâncias do crime
:
a vítima estava com uma criança de poucos meses no colo, o que enseja o incremento da pena;

7)

Consequências do crime:
Normais à espécie.

8)
Comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” Grifei

Pelo que se vê acima, nada há para se reformar no referido decisum, pois o magistrado sentenciante valorou de forma justa e fundamentada duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, impondo a pena base em 16 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, bem abaixo do que ficaria imposto caso fosse adotado o entendimento atual do STJ, que pacificou em suas turmas o percentual de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativada, motivo este que entendo devidamente em termos a pena base aplicada, não merecendo qualquer decote que seja.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 16/07/2024